Tribunal: TJES
Processo: 5001065-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado; Dissolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001065-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADO. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não se conhece, por
ausência de interesse recursal, do pedido de expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que referida determinação já consta na decisão recorrida.

II.
P
rescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
II.
Na hipótese,
extrai-se dos autos que os descontos mensais
incidentes
sobre o benefício previdenciário
da consumidora
são provenientes d
e
Cédula de Crédito Bancári
o
subscrita pela autora/agravada,
com
comprovante
liberação da quantia contratada em favor d
a própria c
onsumidora
.

I
V
.
Tais circunstâncias,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual,
afasta
m
a verossimilhança da pretensão exordial
,
notadamente de ventilada alegação de
fraude,
e denotam,
a priori
, inexistir defeito na prestação do serviço, excludente
de responsabilidade prevista no
artigo 14, § 3º,
inciso I,
do CDC.

V. Recurso
parcialmente
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001065-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: MARIA JOSE GOMES DE SOUZA

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face de decisão (Id. 20237762) proferida pelo JUÍZO DA
1
ª (
PRIMEIRA
) VARA
DE CASTELO
/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5001123-41.2022.8.08.0013) ajuizada por MARIA JOSE GOMES DE SOUZA, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré/agravante “
suspenda os descontos efetuados junto ao Benefício Previdenciário nº
167.150.092-7,
recebido pela requerente, referente ao contrato de empréstimo
nº 010110226472, objeto da demanda, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”,
oportunidade em que, concomitantemente, determinou a expedição de ofício ao INSS “
a fim de que suspenda os descontos referidos
”.

Em suas razões recursais, sustentou não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência na demanda originária, face a legalidade da cobrança, fundada em contrato regularmente firmado entre as partes.

D
estacou a “
necessária expedição de ofício ao órgão pagador (...) pois apenas ele tem o poder de excluir qualquer rubrica nos contracheques
”, devendo-se modificar a periodicidade das
astreintes
, face a natureza da obrigação.

Pontuou, ainda,
pela concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, assim como pela redução das
astreintes
em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Neste viés,
pleiteou

a reforma da decisão recorrida, indeferindo-se
a tutela provisória.

Prefacialmente,
não conheço, por ausência de interesse recursal, do pedido de expedição de ofício ao órgão pagador,
uma vez que referida determinação já consta na decisão recorrida.

Fixadas estas premissas,
e
stabelece
o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os
autos
originários
, verifico que a autora/agravada ajuizou
a demanda
alegando
ter sido surpresada ao deparar-se com o desconto em sua aposentadoria no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), fruto de um empréstimo,
alegadamente
não solicitado, no valor de R$ 1.907,52 (mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois reais), incluído em 22.06.2021, pela instituição bancária ré/agravante, a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Pugnou, na exordial, que
, “
por não ter a requerente solicitado/autorizado o empréstimo no valor de R$ 1.907,52 (um mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois reais), requer-se seja
declarado nulo o contrato de empréstimo número 010110226472
, com efetiva devolução do valor creditado em conta da Requerente, qual seja, 1.907,52 (um mil, novecentos e sete reais e cinquenta e dois reais),
transferido em 23/06
, conforme demonstra-se no extrato anexo, requerendo ainda, a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao citado empréstimo em aposentadoria da Requerente, com restituição das parcelas já descontadas desde o mês de setembro de 2021.
”

A respeito da matéria, prescreve
o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que
esta
compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, extrai-se dos autos que os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora são provenientes da “Cédula de Crédito Bancário
(CCB)
nº
010110226472
– Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”, colacionada no Id.
17741864,
da demanda originária
, no valor de R$
1.971,35 (mil, novecentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos)
, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$
50,00
(
cinquenta reais
), subscrita pela autora/agravada em
22.06.2021,
n
a
qual se sobressai, ademais, a similaridade
d
a assinatura
atribuída à
consumidora no contrato
com
a
presente
em seu documento de identidade.

Noto, ainda, constar na demanda originária,
Id. 17741874,

c
omprovante de TED realizado em
23.06.2021
,
ou seja, no dia seguinte ao da
pactuação, com a descrição “LIBERACAO DE OPERACOES DE CREDITO”, tendo como destinatária a própria autora/agravada
e em valor líquido idêntico ao contratado
.

Registre-se que tais circunstâncias, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, afastam a verossimilhança da pretensão exordial, notadamente de ventilada alegação de fraude, e denotam,
a priori
, inexistir defeito na prestação do serviço, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória vindicada na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer em parte e dar provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória vindicada na origem.